Tribunal: TJES
Processo: 5000050-66.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-66.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO MONJARDIM

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000050-66.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ANTONIO MONJARDIM

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO. CITAÇÃO DE HOMÔNIMO EM PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO. MERO EQUÍVOCO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz ter sido indevidamente incluído no polo passivo de processo criminal, quanto ao suposto cometimento do crime de ameaça. Dispõe que, após ter sido citado por Oficial de Justiça, compareceu ao Fórum para esclarecer o ocorrido, além de ter contratado advogado particular para peticionar no processo, mas permaneceu como réu da demanda até a audiência preliminar, momento em que a vítima afirmou que a parte não era o autor do crime imputado, sendo excluído da demanda. Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão exordial em relação ao Estado do Espírito Santo, em decorrência da ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo autor. Ademais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em decorrência de ilegitimidade passiva.

Nas razões recursais, a parte autora dispõe que, em decorrência de erro do Poder Judiciário, foi denunciado como autor de crime que não cometeu, por se tratar de homônimo, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro, diante da contratação de advogado particular, e abolo emocional. Dessa forma, pugna pela procedência do pleito autoral e concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem a prática de ato ilícito pelo Estado, tampouco que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de expedição de mandado de prisão não cumprido para
homônimo
e citação indevida em processo criminal de
homônimo,
ressalto o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002044-04.2017.8.08.0032 APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – MANDADO DE PRISÃO – CPF DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – DANO QUE EMBORA IMINENTE NÃO FORA CONCRETIZADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECORRÊNCIA LÓGICA – DESNECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva. 2. Na espécie, como bem ressaltado pelo julgador singular, a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob o viés objetivo, ou seja, bastando, então, a relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente. 3. No caso, em que pese tenha sido lavrado um mandado de prisão em desfavor de outra pessoa com o mesmo nome do autor (homônimo), mas constando, de forma equivocada, o CPF do ora apelante (fls. 122/123), tal medida sequer chegou a ser cumprida em desfavor do apelante, não tendo o mesmo a sua liberdade indevidamente cerceada. 4. Outrossim, conforme também consta no édito singular, em momento posterior, o equívoco na adoção do CPF do autor fora retificado no âmbito do expediente criminal, não tendo o autor que responder indevidamente aos termos do citado feito. 5. Desse modo, embora o dano tenha sido, de fato, iminente, não chegou a ser concretizado, de forma que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 6. Não há que se falar em julgamento extra petita na medida em que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade, sendo, em verdade, despesas processuais que independem de pedido específico (art. 85 do CPC). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002044-04.2017.8.08.0032, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011366-45.2016.8.08.0012 APELANTE: Sérgio de Oliveira APELADO: Estado do Espírito Santo RELATOR: Desembargador Substituto Jaime Ferreira Abreu ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DANO MORAL NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO - CITAÇÃO EQUIVOCADA RECEBIDA PELO AUTOR AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO RECURSO IMPROVIDO. 1. O nexo de causalidade pode ser eliminado ou afastado quando configurada força maior ou culpa da vítima (exclusiva ou concorrente), que são excludentes ou atenuantes da responsabilidade. 2. Embora se constate o equívoco da parte apelada, a mera citação de homônimo não enseja a responsabilidade do Estado em indenizar o apelante por danos morais. 3. Por mais diligente que seja e por melhor que deseje prestar o serviço público, a Administração também está passível de erros e equívocos, e não obstante eles repercutam direta ou indiretamente na esfera jurídica do administrado, dado que com este se relaciona, nem todos os erros e equívocos ensejam a pretensão ressarcitória ou indenizatória. 4. Tão logo o Estado teve o conhecimento do Erro ou equívoco, tomou as providências para corrigi-lo, não havendo que se falar em dano moral. 5. O dano moral não decorre pura e simplesmente do desconforto, da dor do sofrimento ou de qualquer outra perturbação do bem-estar que aflija o indivíduo em sua subjetividade, em constrangimento, vexame, humilhação ou qualquer outra situação que implique a degradação do indivíduo no meio social. 6 . Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e Negar Provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 05 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00113664520168080012, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 05/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017).

Destarte, verifico que o recorrente não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, sendo devida a improcedência do pleito autoral. Portanto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Sobre a temática, considerando-se os fatos declinados nos autos, alusivos ao cumprimento de mandado de intimação em processo criminal – do Autor com nome idêntico/homônimo ao réu dos autos criminais -, não resta demonstrado pelo requerente excesso, dolo ou abuso passível de punição/responsabilidade, ainda que pela via (extra)patrimonial.

As provas coligidas aos autos vão ao encontro de tal conclusão, eis que reforçam que os trâmites processuais foram devidamente adotados, sendo que tão logo constatado o equívoco na intimação – de pessoa homônima –, em audiência, houve a exclusão da parte autora daqueles autos.

Nesta esteira, a r. jurisprudência, em situações semelhantes, é assente no sentido de que a atividade de autoridade policial/judicial decorre do estrito cumprimento do dever legal, não legitimando a condenação do ente público ao adimplemento de indenização, salvo quando caracterizado excesso ou abuso (o que não restou configurado), senão vejamos, in verbis:

[...]

Assim, o chamamento ao processo e os consectários daí decorrentes, enquanto corolários do devido processo legal, e de ser intitulado como réu / requerido /acusado (termos legais rotineiros, sem valor depreciativo), ainda que por certo período de tempo, embora possam ser causa de algum desgaste àquele a que se demandou, não implica(m) em ilícito (exceto se houver prova de má-fé da administração, o que não é o caso dos autos, não se tendo caracterizado o erro judiciário).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da cobrança ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)